Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701058-52.2019.8.07.0004 RECORRENTE: TELMA DE LIRA DANTAS RECORRIDO: LAURO RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO TRADIÇÃO. SUPOSTA FRAUDE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiros, julgou improcedente os pedidos para manutenção da constrição incidente sob o automóvel objeto dos autos. 1.1. Nesta sede os embargantes requerem o recebimento do recurso com efeito suspensivo e no mérito a reforma da sentença para provimento do pedido inicial para determinar a retirada de constrição do bem. 2. Do efeito suspensivo. 2.1. A regra do recebimento das apelações cíveis é com efeito suspensivo, salvos as exceções contidas no art. 1.012, § 1o do CPC, cujo recebimento ocorrerá apenas no efeito devolutivo. 2.2. Na hipótese, trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de embargos de terceiros, situação que não consta no § 1o, do art. 1.012 do CPC. Logo, aplica-se o efeito suspensivo ao recurso. 3. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 3.1. Sabe-se que, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bem móvel se opera mediante tradição, sendo a regularização cadastral perante o órgão de trânsito ato meramente administrativo. 3.2. De outro lado, segundo o art. 792, III e IV, do CPC, a alienação do bem é ineficaz e considerada fraude à execução se, ao tempo da alienação, tiver sido averbado, no registro do bem, ato de constrição judicial ou tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 3.3. No mesmo sentido é a súmula 375 do STJ: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 4. De acordo com os autos de origem, o embargado teria vendido o veículo ao Sr. Wellington Calais Gonçalves (estranho à lide) no dia 31/07/2018. E este, sem ter efetuado o pagamento ao embargado, já teria, no dia seguinte, revendido o bem a primeira requerente, Beatriz, que, por sua vez, comercializou o veículo entre o segundo e terceiro embargantes, por meio de procuração. 4.1. Ocorre que, em consulta obtida pelo Detran-DF, em 06/09/2018, o veículo constava em nome de Wellington Calais Gonçalves, que teria solicitado a segunda via do CRV do veículo objeto da lide e transferido para a embargante Telma, o qual consta a última titularidade. 4.2. A constrição do veículo fora efetuada 02/10/2018, um dia após o Sr. Wellington ter passado a procuração para a primeira embargante. Ocorre que o embargado, embora tenha entregado o DUT e assinado a procuração, alega não ter recebido o pagamento pela comercialização do veículo. 4.3. Estranha-se o fato de não constar nos autos qualquer comprovação de pagamento pela comercialização do veículo entre o Sr. Wellington e os embargantes, o que demonstraria a boa-fé na aquisição. 4.4. Nesse raciocínio, corrobora-se o entendimento do Magistrado, de que existem indícios de que a pessoa de Sr. Wellington aplicara um golpe no embargado, impondo-se a improcedência dos embargos. 4. Apelo improvido. A recorrente alega violação aos artigos 593, inciso II, e 659, §4o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando inexistente a comprovação de má-fé apta a anular o negócio jurídico celebrado. Afirma que a penhora foi efetuada após a venda do veículo, e que “os autos comprovam apenas que a ciência da Recorrente sobre a indisponibilidade do bem deu-se, após a realização de duas vistorias no órgão competente (DETRAN), (...) muito depois, portanto, da venda supostamente fraudulenta.” (id 29998313, pág. 7). No aspecto, colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 593, inciso II, e 659, §4o, ambos do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela existência de indícios da prática de fraude suficientes para elidir a validade do negócio jurídico. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012